Tribunal: STF
Processo: ARE 1580504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Recursos de apelação — “Ação anulatória de débito fiscal” de ITBI — Município de Sorocaba — Integralização de capital social por meio de bens imóveis (conferência de bens) - Autor invocando a imunidade “pura e incondicionada” da operação, bem como a ilegalidade da base de cálculo adotada — Sentença de improcedência — Insurgência de ambas as partes — Municipalidade questionando tão somente os honorários advocatícios fixados — Cabimento do apelo do autor, a prejudicar o Julgamento do recurso do Município-réu — Sentenciante que afastou a pretensão analisando unicamente a questão envolvendo a imunidade tributária da operação, sem enfrentar a base de cálculo considerada, a configurar omissão que pode ser suprida por este Tribunal, na forma do art. 1.013, 8 3º, III, do CPC, tendo em vista que a discussão se relaciona a questão de direito, sem a necessidade da produção de outras provas — Desnecessidade da anulação do Julgado, prosseguindo-se com o julgamento de mérito dos pedidos formulados — Artigos 156, $ 2º, I, da CF/88, e 36e 37 do CTN - Requerente que é empresa que permaneceu inativa (sem atividade) desde a sua constituição até os 3 (três) anos seguintes à aquisição, condição que impede o reconhecimento da imunidade prevista pela norma constitucional — Precedentes — Como “a finalidade da imunidade constitucionalmente prevista é a mobilização de bens imóveis para o desenvolvimento da atividade empresarial”, descabido reconhecer a imunidade a empresa que não desenvolveu nenhuma atividade no período legal — Exigência do pagamento do ITBI que é regular — No tocante a base de cálculo, porém, o inconformismo do autor deve ser acolhido, já que o ITBI foi calculado a partir de um valor venal apurado unilateralmente pela Municipalidade, o que não pode prevalecer — Tal como pacificado pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 1.113, é certo que a base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do IPTU, sendo inviável que a Administração desconsidere o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exija o pagamento do imposto municipal sobre um valor venal apurado concreto em que sequer foi apontado o método de avaliação utilizado, havendo ainda a indicação de que os valores foram obtidos por meio de mera análise da fachada dos imóveis, o que não pode ser aceito — Possibilidade de acolhimento do pedido alternativo formulado “para anular a avaliação unilateral e imprestável realizada pelo Réu, determinando a apuração por meio do valor venal do IPTU, conforme as anexas certidões” — Requerente que pediu expressamente o pagamento do ITBI sobre o valor venal atribuído aos imóveis para pagamento do IPTU, o que é particularmente distinto da tese jurídica firmada pelo C. STJ e mais favorável ao Município de Sorocaba, já que o valor venal do IPTU é maior que o valor da transação — Acolhimento do pedido alternativo tal como formulado, considerando que é vedado ao juiz “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492, do CPC) — Sentença reformada — Descabimento do arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, 3 8º, do CPC, considerando o valor dado à causa (R$371.506,55), aplicando-se a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 1.076 — Recurso do autor provido, prejudicado o apelo da Municipalidade. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente